Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708199-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELLEN CRISTINA MACIEL CAMPELO MOREIRA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA, CARTULARIDADE E LITERALIDADE. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ABSTRAÇÃO. PORTADOR DA CÁRTULA DE CHEQUE DE BOA-FÉ. RECURDO IMPROVIDO 1. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo. Aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória. 2. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, sendo defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o terceiro, ao portador, exceto em caso de má-fé. 3. A Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 4. As exceções que a embargante dispunha contra o credor originário, primeiro endossante, não podem ser opostas à portadora do cheque, endossatária de boa-fé. 3. Apelação desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora concluiu pelo impedimento de se arguir exceções de credor originário ao portador de título de crédito (cheque), mesmo sendo a exceção advinda de coisa julgada. Em petição autônoma (ID 25578761), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1296597 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029